Tribunal: TJPA
Processo: 0819260-87.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819260-87.2024.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO CESAR DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR

APELADO: CHRISTIANE MARIA DA COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência em favor de mulher vítima de violência doméstica praticada por seu irmão, consistentes em agressões físicas e ameaças. Medidas estabelecidas: afastamento mínimo de 100 metros, proibição de contato e vedação de acesso à residência da vítima. Sentença recorrida prorrogou a eficácia das medidas até nova manifestação da vítima ou decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há suporte probatório suficiente para a manutenção das medidas protetivas;
(ii) a palavra isolada da vítima é idônea para justificar a concessão das medidas;
(iii) houve cerceamento de defesa em razão da ausência de documentos;
(iv) existe violação à paridade de armas ou contraditório;
(v) a duração indeterminada das medidas é legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos, possui valor probatório suficiente em casos de violência doméstica.
4. Não houve cerceamento de defesa nem irregularidade processual, pois as medidas protetivas admitem contraditório diferido e foram devidamente analisadas após manifestação das partes.
5. A ausência de prova concreta acerca do alegado prejuízo financeiro não justifica flexibilização das medidas.
6. A manutenção das medidas por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco, é compatível com a tutela inibitória prevista na Lei Maria da Penha, conforme entendimento do STJ no Tema 1249 (REsp 2.070.717/MG) e REsp 2.036.072/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
* Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, quando coerente e acompanhada de outros elementos mínimos, é apta a justificar a imposição e manutenção de medidas protetivas de urgência.
2. As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e podem ter vigência por prazo indeterminado, desde que persistente o risco, conforme interpretação do Tema 1249/STJ.
3. Não configura cerceamento de defesa a concessão ou manutenção de medidas protetivas sem a prévia oitiva do suposto agressor, diante da natureza urgente e preventiva da providência.
4. Alegações genéricas sobre prejuízo patrimonial não são suficientes para afastar medidas protetivas deferidas com base na integridade física e psicológica da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos I e LX; Lei 11.340/2006, arts. 18, 22, 23 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.070.717/MG (Tema 1249), Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.11.2024; STJ, REsp 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, formulado com fundamento na Lei Maria da Penha, em favor de C. M. da C. P., que, segundo relato policial, passou a sofrer atos de violência doméstica atribuídos ao Recorrente, seu irmão, o que ensejou a formulação do requerimento de proteção encaminhado a juízo.

Conforme descrição apresentada na petição inicial e documentos que a instruem, notadamente o boletim de ocorrência e termo de declaração, a ofendida narrou que, em 16.09.2024, após desentendimento familiar, foi agredida fisicamente pelo Recorrente, mediante tapas no pescoço, chutes no abdome e lançamento de objeto que lhe ocasionou lesões, além de ameaças verbais dirigidas em tom intimidatório.

O juízo de origem, em decisão liminar datada de 17.09.2024 (ID
25605716
), deferiu o pedido e concedeu medidas protetivas de urgência, estabelecendo o afastamento mínimo de 100 metros, a proibição de contato e a vedação de frequência à residência da ofendida, pelo prazo inicial de seis meses, contados da intimação do Recorrente.

Após apresentação de contestação e manifestações das partes, sobreveio decisão de 10.10.2024 (ID 25605734), por meio da qual o juízo de origem manteve as medidas protetivas anteriormente deferidas, estendendo seu prazo de duração até nova manifestação a vítima.

Irresignado, o Recorrente apresentou Embargos de Declaração que foram rejeitado e, então, Recurso de Apelação (ID
28161556
), sustentando, em síntese, ausência de suporte probatório idôneo, violação ao princípio da paridade de armas, cerceamento de defesa decorrente da juntada incompleta de documentos, inaplicabilidade da palavra isolada da vítima e ilegalidade da suposta indefinição temporal das medidas, postulando a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a reavaliação das restrições impostas.

O Ministério Público, em contrarrazões de apelação (ID 28542935), pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a idoneidade dos elementos informativos produzidos, a especial relevância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica e a adequação das medidas deferidas para resguardo da integridade da ofendida.

A vítima oferece contrarrazões no mesmo sentido (ID
29157316
).

A Procuradoria de Justiça Criminal, igualmente, em parecer de ID 30136106, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a suficiência dos elementos presentes nos autos e a correção da decisão que manteve as medidas protetivas.

É o relatório. Inclua-se na pauta da sessão virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

A defesa não apresentou preliminares aptas a exame autônomo nesta instância recursal, razão pela qual passo ao mérito.

III. MÉRITO

Conforme narrado no pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, C. M. da C. P. relatou ter sido agredida por seu irmão, aqui Recorrente, descrevendo tapas no pescoço, chute no abdome e arremesso de um porcelanato ao chão, cujo fragmento atingiu sua perna, ocasionando lesões, além de ameaças expressas pelas frases “
eu vou te pegar
” e, após anunciar que procuraria a autoridade policial, ouvir como resposta “
quero ver se tu és mulher pra isso
”. Tais declarações motivaram a formulação do pedido de medidas protetivas, deferidas liminarmente pelo juízo de origem.

O Recorrente, em contestação, sustentou que os fatos narrados pela irmã decorreriam de uma mera desavença familiar, afirmando que a situação não ocorreu nos moldes descritos pela ofendida e que outros parentes teriam presenciado o episódio sem corroborar a narrativa por ela apresentada. Alegou, ainda, que ambos mantêm negócios jurídicos e que as medidas protetivas estariam sendo utilizadas como forma de represália ou instrumento de pressão em razão de divergências comerciais, motivo pelo qual requereria sua revogação ou flexibilização. O Recorrente defendeu que a proibição de contato direto ou indireto impediria a adequada gestão dos negócios que possui em comum com a vítima, prejudicando-o financeiramente.

A vítima reiterou, em manifestação própria, a continuidade da situação de risco, enquanto o Ministério Público, após exame dos fatos e documentos, opinou pela permanência das medidas.

A sentença enfrentou com precisão os elementos existentes nos autos e concluiu pela necessidade de manutenção das medidas protetivas. O juízo de piso salientou a suficiência das declarações da vítima e a inexistência de elementos co
ncretos capazes de infirmá-las, ressaltando que o Recorrente não trouxe prova apta a afastar o contexto de violência narrado.

A palavra da vítima, no caso concreto, mostra-se especialmente verossímil porque preserva coerência interna e estabilidade entre as peças informativas descrevendo, de modo uniforme, agressões físicas e ameaças proferidas pelo Recorrente, suficientemente corroboradas por sua manifestação escrita esposada sob o crivo do contraditório. O Recorrente, por sua vez, limita-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova capaz de infirmar a versão da ofendida. Nesse cenário, a credibilidade do depoimento da vítima — já reconhecida pela jurisprudência em casos de violência doméstica, dada a clandestinidade típica dessas condutas — permanece íntegra e suficiente para embasar a manutenção das medidas protetivas.

Em matéria de violência doméstica, prevalece orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e minimamente amparada em outros elementos, dada a clandestinidade típica desses fatos. Esse entendimento foi reafirmado pelo precedente citado no comando do voto (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023), que expressamente reconhece a força probatória diferenciada do relato da vítima nos delitos praticados nesse contexto.

O Recorrente, por outro lado, não demonstrou, de modo concreto ou específico, qualquer prejuízo decorrente das medidas protetivas, limitando-se a alegações genéricas sobre supostos negócios mantidos com a vítima, sem indicar contratos, obrigações, valores ou situações que exigissem contato direto, tampouco comprovou por que a atuação de preposto seria inviável. Ausente prova mínima do alegado impacto econômico e inexistindo demonstração de impossibilidade real de continuidade das atividades comerciais por vias alternativas, resta claro que a pretensão de flexibilização não se sustenta, não podendo interesses patrimoniais indefinidos prevalecer sobre a tutela da integridade física e psicológica da vítima, sobretudo quando a medida visa impedir a continuidade do ciclo de violência.

A alegação de ausência de integralidade do laudo pericial não enfraquece a certeza advinda da palavra da vítima. Extrai-se, inclusive, da sentença que a manutenção das medidas protetivas baseou-se na narrativa firme e coerente da vítima, em conjunto com a manifestação ministerial e com o contexto dos autos, o que afasta a existência de cerceamento de defesa.

Quanto ao argumento de violação à paridade de armas ou ao contraditório, igualmente não merece guarida. As medidas protetivas de urgência admitem contraditório diferido, consoante previsão expressa da Lei Maria da Penha, que autoriza concessão imediata pelo juiz, independentemente da oitiva prévia do suposto agressor, exatamente para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima em situação emergencial. Tanto a manifestação da vítima quanto a resposta do próprio Recorrente foram devidamente apreciadas no curso da demanda, inexistindo qualquer irregularidade.

Também não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
à análise de medidas protetivas, pois não se cuida aqui de juízo de culpa, mas de tutela inibitória destinada à prevenção do risco. A finalidade é obstar a continuidade da violência e resguardar a vítima, e não apurar responsabilidade penal definitiva.

No tocante à duração da medida, o recurso igualmente não merece acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, firmou tese clara quanto ao Tema 1249, reconhecendo que as medidas protetivas possuem natureza jurídica de tutela inibitória, não subordinada à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial ou ação penal, e que sua vigência deve ser mantida por prazo indeterminado enquanto durar a situação de risco. A decisão fixou expressamente que não se pode vincular a medida a revisões periódicas obrigatórias nem a prazos preestabelecidos, sendo exigida a reavaliação apenas quando houver notícia de alteração concreta do contexto fático, sempre precedida de contraditório.

As teses fixadas são no sentido de que as medidas devem vigorar por prazo indeterminado, que a extinção da punibilidade ou absolvição não implica seu término automático e que a reavaliação deve ocorrer quando houver esvaziamento do risco, mediante contraditório. Trata-se do entendimento firmado no REsp 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe 25/3/2025.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou no REsp 2036072/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 22/08/2023, que é descabida a analogia com o prazo de 90 dias previsto para reavaliação da prisão preventiva, salientando que tal vinculação configuraria violação à finalidade protetiva da Lei Maria da Penha e exposição da vítima à revitimização.

A sentença recorrida, ao manter as medidas até manifestação da vítima ou até ulterior decisão judicial, observou exatamente esse entendimento, preservando a proteção enquanto persistir risco, sem impedir posterior reavaliação mediante provocação das partes ou iniciativa do magistrado. Não há ilegalidade, tampouco eternização das cautelas, pois sua duração permanece condicionada à continuidade da situação de perigo, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores e a própria Lei Maria da Penha.

Não se identifica, nos autos, qualquer elemento novo capaz de demonstrar alteração do quadro fático, motivo pelo qual a manutenção das medidas protetivas revela-se juridicamente adequada.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão que fixou e preservou as medidas protetivas de urgência.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026